Tribunal: TJSP
Processo: 1007836-06.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO INDENIZATÓRIA" – Transporte Aéreo – Viagem internacional - Cancelamento de voo por problemas mecânicos, com realocação em outro voo no dia seguinte – Viagem com mais de treze horas de atraso - Relação consumerista que demanda inversão do ônus probatório – Dano moral configurado – Redução do montante indenizatório para o valor de

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO INDENIZATÓRIA" – Transporte Aéreo – Viagem internacional - Cancelamento de voo por problemas mecânicos, com realocação em outro voo no dia seguinte – Viagem com mais de treze horas de atraso - Relação consumerista que demanda inversão do ônus probatório – Dano moral configurado – Redução do montante indenizatório para o valor de R$ 8.000,00, em observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se o porte econômico-financeiro da ré, evitando-se o enriquecimento indevido - Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007836-06.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUÍS
FERNANDO ARROBAS MARTINS, é apelada TAM LINHAS AEREAS S/A
(LATAM AIRLINES BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007836-06.2020.8.26.0002 -Voto no 15396
2
Apelação no: 1007836-06.2020.8.26.0002
Apelante: TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL).
Apelado: LUIS FERNANDO ARROBAS MARTINS.
MM(a). Juiz(a) de Direito Dr (a). Emanuel Brandão Filho.
Comarca: São Paulo 6a Vara Cível.
VOTO No 15396
APELAÇÃO “AÇÃO
INDENIZATÓRIA”

Transporte
Aéreo
Viagem
internacional - Cancelamento de voo por problemas
mecânicos, com realocação em outro voo no dia seguinte
Viagem com mais de treze horas de atraso - Relação
consumerista que demanda inversão do ônus probatório
Dano
moral
configurado

Redução
do
montante
indenizatório para o valor de R$ 8.000,00, em observância
aos
critérios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade,
considerando-se o porte econômico-financeiro da ré,
evitando-se
o
enriquecimento
indevido
-
Sentença
parcialmente reformada RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

Vistos.

O Douto Juízo a quo, ao proferir a r. sentença
de fls. 116/120, cujo relatório adoto, julgou a “Ação Indenizatória”
ajuizada por LUÍS FERNANDO ARROBAS MARTINS em face de TAM
LINHAS AÉREAS S/A, nos seguintes termos: “Ante o exposto, com
fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado
por LUÍS FERNANDO ARROBAS MARTINS em face de TAM LINHAS
AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL) para condenar o réu a pagar
ao autor a quantia de correspondente a 1.500 (um mil e quinhentos) “
Direitos Especiais de Saque” a título de dano moral. O valor
correspondente deverá ser convertido para o Real à cotação do
câmbio válida para a data do presente arbitramento art. 23, item "1",

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007836-06.2020.8.26.0002 -Voto no 15396
3
da Convenção de Varsóvia - após o que passará a sofrer correção
monetária pela tabela do TJSP, sendo acrescido, ainda, de juros
moratórios legais de 1% desde a citação. Em razão da sucumbência, o
réu arca com a as custas e os honorários do patrono do autor que fixo
em 10% sobre o valor total da condenação. Nada sendo requerido em
30 dias do trânsito em julgado, arquivem-se os autos.”
Os embargos de declaração opostos pela
requerida às fls. 123/125, após manifestação da parte contrária às
fls. 129/131, foram rejeitados às fls. 132.
Insurgência
recursal
da
requerida
postulando a reforma do julgado. Sustenta que, a empresa
recorrente não cometeu nenhum ato ilícito no caso em tela, uma vez
que a alteração do voo ocorreu em decorrência de manutenção não
programada na aeronave, o que provocou a reestruturação da malha
aérea, com o cancelamento de alguns voos. Subsidiariamente, busca
a redução do quantum indenizatório (fls. 135/153).
Contrarrazões apresentadas pela requerida
às fls. 159/175.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente,
exercido
o
juízo
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007836-06.2020.8.26.0002 -Voto no 15396
4
admissibilidade em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do
CPC, vale consignar que os presentes recursos devem ser
conhecidos, pois são tempestivos e estão devidamente preparados.
De plano, destaque-se, ademais, que esta
Decisão Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente
impugnada, em conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do
CPC.
Trata-se de “Ação Indenizatória” ajuizada
por LUÍS FERNANDO ARROBAS MARTINS em face de TAM LINHAS
AÉREAS S/A, objetivando a condenação da requerida no pagamento
de indenização no montante de R$ 8.000,00 a título de danos
morais. O autor alega que adquiriu passagens aéreas internacionais
com destino a São Paulo, com partida de Miami (EUA), às 19h:15,
mas no caminho ao aeroporto foi informado que o voo seria alterado
para as 22h:40 e posteriormente foi cancelado por motivos técnicos
operacionais. Sua passagem foi remarcada para o dia seguinte, com
partida prevista para as 10h:05, chegando ao seu destino final às
18h:25, com 13 (treze) horas de atraso em relação ao horário
previamente contratado, fato que impossibilitou o autor de
comparecer no compromisso profissional agendado. Sustenta que
não recebeu qualquer auxílio material.
A requerida apresentou contestação às fls.
64/72.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007836-06.2020.8.26.0002 -Voto no 15396
5
Houve réplica às fls. 104/115.
Sobreveio a r. sentença de fls. 116/120,
proferida pelo Douto Magistrado a quo, que julgou procedente em
parte o pedido, condenando a ré no montante de 1.500,00 (mil e
quinhentos reais) “Direitos Especiais de Saque”, na cotação da
prolação da sentença, passando a ser corrigido monetariamente pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça, com incidência de juros de
mora legais de 1% ao mês, a partir da citação. Em razão da
sucumbência, condenou a ré no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
total da condenação.
Caracterizada está a relação jurídica de
consumo entre as partes litigantes. Nestes termos, aplicam-se as
disposições do Código de Defesa do Consumidor, eis que configurada
a qualidade do autor, como destinatário final, dos serviços prestados
pela rés, na contratação do transporte aéreo. Desta forma, configura
direito da parte vulnerável, a facilitação da defesa de seus interesses
em juízo (art. 6o, VIII, do CDC), inclusive com a inversão dos ônus
probatórios, bem como a modificação de cláusulas contratuais
abusivas (art. 6o, IV, CDC).
Pontua-se,
ainda,
que
as
convenções
internacionais ratificadas pelo Brasil prevalecem sobre o Código de
Defesa do Consumidor, nos termos do julgamento do RE 636.331/RJ,
em 25/05/2017, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007836-06.2020.8.26.0002 -Voto no 15396
6
no que pertine à indenização pelos danos materiais ocorridos em
voos internacionais. Portanto, em relação ao arbitramento de
indenização por dano moral, prevalece a incidência do CDC em
detrimento das convenções internacionais.
Compulsando os autos, denota-se que os
documentos encartados pelo autor, comprovam suas alegações e
mostram-se suficientes para esse fim.
Insta ressaltar que, a parte ré não negou os
fatos relatados na inicial. Apenas sustentou que, o cancelamento do
voo ocorreu por motivos operacionais (necessidade de manutenção
não programada da aeronave), sendo fornecida toda a assistência
necessária ao autor. Assim, alegou ter agido preventivamente.
Sustentou a inocorrência de danos morais, eis que prestou a
assistência pertinente. Afirmou inexistir elementos que justificassem
a inversão do ônus da prova.
Pertinente destacar que, o contrato de
transporte é obrigação de resultado, de forma que, o transportador
deve levar o passageiro ao local de destino, no modo, termo e
condições contratados. Assim, a empresa ré, como fornecedora de
serviço, deve se responsabilizar por eventuais danos, que possam
ser causados a seus passageiros, que no caso é objetiva, devendo
responder, independentemente de culpa, pelos danos causados, nos
termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, que
dispõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007836-06.2020.8.26.0002 -Voto no 15396
7
“Art. 14 - O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa,
pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços,
bem como por
informações insuficientes ou inadequadas
sobre sua fruição e risco”.
A bem da verdade, a ré não se desincumbiu
de embasar suas alegações, em prova robusta. Evidente que deve
proporcionar transporte seguro aos seus passageiros. Assim, se o
modelo em questão não oferecia segurança, deveria de fato, ser
substituído, sem contudo, causar infortúnio aos passageiros.
Insta ressalta que a ré, não nega a ocorrência
relatada pelo autor. Limita-se a argumentar que o aludido infortúnio
se deu por necessidade de suspender o uso do avião, por problemas
técnicos.
Assim, tratando-se de responsabilidade
objetiva, a transportadora aérea somente não seria responsabilizada
pelo descumprimento do contrato em caso de comprovação das
excludentes legais (art. 734 c/c art. 393, parágrafo único, ambos do
CC e art. 14, §3o, II, do CDC), o que não se verificou no presente caso.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007836-06.2020.8.26.0002 -Voto no 15396
8
“Apelação. Transporte aéreo internacional. Ação de
indenização por danos morais. Ocorrência de problemas
mecânicos não se enquadra na definição de caso
fortuito/força maior, determinando a responsabilidade da
ré pelos danos causados em decorrência do atraso no voo.
Falta de prestação de assistência adequada à autora. Causa
excludente de responsabilidade não demonstrada. Danos
morais configurados. Valor adequadamente arbitrado.
Sentença de parcial procedência mantida. Majoração da
verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de
2015.
Recurso
desprovido.”
(TJSP
-
Apelação
no
1057839-30.2018.8.26.0100
37a
Câmara
de
Direito
Privado Rel. Des. Pedro Kodama j. 02/10/2018)
Deste modo, à míngua de comprovação da
parte sobre a qual recai o ônus probatório, totalmente cabível a
indenização postulada, a título de dano moral.
Quanto ao dano moral, no caso em espécie,
não se trata de mero aborrecimento travado nas relações de
consumo. A conduta adotada pela ré caracteriza violação ao
princípio de lealdade e boa-fé, que deve permear nas relações
comerciais entre empresas e consumidores. Assim, resta claro que,
faz jus, a autora, ao recebimento da indenização por danos morais.
Com efeito, para que surja o dever de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007836-06.2020.8.26.0002 -Voto no 15396
9
indenizar, os danos causados a terceiros é preciso que estejam
presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: uma
conduta antijurídica; um dano que represente um prejuízo efetivo; o
nexo causal entre a conduta e o dano e, por fim, a culpa ou dolo nas
hipóteses de responsabilidade subjetiva.
No entanto, na fixação do dano moral deve
ser analisado o dimensionamento dos prejuízos suportados, o abalo
de crédito sofrido e sua repercussão social no âmbito da vítima, a
capacidade econômica das partes, a conduta do agente e o grau de
culpa com que agiu, além do comportamento do ofendido.
Cabe verificar também o arbitramento do
quantum reparatório, o critério sancionador da conduta do agente e
compensatório ao sofrimento da vítima, informados também pelos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade com o fim de
evitar o enriquecimento indevido por parte do requerente, bem
como de aplicação excessiva da sanção ao agente.
Desta feita, porque consentânea com a
realidade dos autos, o quantum indenizatório deve ser reduzido para
R$ 8.000,00 (oito mil reais), a fim de que a indenização não seja
fonte de enriquecimento sem causa e, por outro lado, não seja em
valor ínfimo, a ponto de descaracterizá-la.
Nos dizeres de HUMBERTO THEODORO a
fixação deve ser feita “dentro do princípio do prudente arbítrio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007836-06.2020.8.26.0002 -Voto no 15396
10
julgador, sem parâmetros apriorísticos e à luz das peculiaridades de
cada caso, principalmente em função do nível sócio - econômico dos
litigantes e da maior ou menor gravidade da lesão”. (RT 662/9)
Este Tribunal assim já entendeu, conforme
se depreende do julgado proferido nos autos da Apelação Cível no
1045449-91.2019.8.26.0100, Rel. Des. Sérgio Gomes, 37o Câmara de
Direito Privado, julgado em 15/10/2019:
“APELAÇÃO
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL ATRASO DE VOO E PERDA
DE CONEXÃO SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
EM PARTE. DANOS MORAIS Atraso de voo e
perda de conexão- Chegada no destino
postergada em mais de nove horas Ausência
de assistência ao passageiro Indenização
fixada, na origem, em R$ 4.990,00 - Verba
fixada que comporta majoração para R$
10.000,00 (dez mil reais), valor que não
destoa do habitualmente fixado por esta col.
Câmara. SENTENÇA REFORMADA RECURSO
PROVIDO EM PARTE.”
Ainda nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL- Transporte aéreo Ação de
indenização por danos morais cumulada com
repetição de indébito Cancelamento de voo
adquirido junto à Air France em função de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007836-06.2020.8.26.0002 -Voto no 15396
11
greve
de
funcionários
Realocação
do
passageiro para voos da TAM Linhas Aéreas e
de outras companhias aéreas- Extravio de
bagagem
Danos
materiais
e
morais
configurados Preliminar de ilegitimidade
passiva da TAM Linhas Aéreas afastada -
Responsabilidade objetiva do fornecedor nos
termos do artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor - Responsabilidade solidária das
companhias aéreas nos termos dos artigos 20
e 25, § 1o do Código de Defesa do Consumidor
Danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez
mil reais) Valor que se mostra adequado em
face do caso concreto Danos materiais fixados
em R$ 14.410,00 (catorze mil quatrocentos e
dez reais) Valor que supera os gastos
comprovadamente realizados pelo passageiro
em função do extravio de bagagem Aplicação
da Convenção de Montreal conforme entendimento do E. Supremo Tribunal
Federal no julgamento conjunto do RE no
636.331 e do ARE no 766.618, ocorrido em
25/05/2017, cujo acórdão ainda não foi
publicado
Limitação
dos
montantes
indenizatórios prevista no artigo 22(2) da
Convenção que se restringe aos danos
materiais
sofridos
pelo
passageiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007836-06.2020.8.26.0002 -Voto no 15396
12
Responsabilidade solidária das companhias
aéreas nos termos dos artigos 39 a 41 da
Convenção de Montreal Recurso interposto
pela TAM Linhas Aéreas que aproveita à Air
France, conforme artigos 117 e 1.005 do
Código de Processo Civil Sentença reformada
indenizatórios a título de reparação de danos
materiais”.
(TJSP
-
Apelação
no
1007360-20.2015.8.26.0009 - Rel.a Des.a
Daniela Menegatti Milano, j. 10/10/2017)
Portanto, diante das peculiaridades do caso
em tela, aliada ao conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor
a reforma parcial da r. sentença, para reduzir o valor da indenização
dos danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos
monetariamente pela Tabela Prática deste Egrégio Tribunal de
Justiça a partir da prolação da sentença, com juros de mora de 1%
ao mês a partir da citação, permanecendo o julgado, no mais,
inalterado.
Por fim, tendo em vista o provimento parcial
do presente recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios
nos termos previstos no §11, do artigo 85, do CPC/15, pois,
conforme o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a
majoração somente caberá nos casos de “não conhecimento integral
ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou
pelo órgão colegiado competente.” (Embargos de Declaração no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007836-06.2020.8.26.0002 -Voto no 15396
13
Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.573.573/RJ, Relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Dj. 04.04.2017)
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL
AO RECURSO.

ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)